Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO INVÁLIDO. PARCELAS EM ABERTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. CERTIFICADO DE HOSPEDAGEM. BRINDE. DIFICULDADE PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que firmou contrato com a empresa ré para cessão de direito de uso das dependências e equipamentos de lazer do Hot Park e Praia do Cerrado, cujo pagamento se daria por meio de crédito recorrente no cartão. Alegou quebra contratual, visto que a ré passou a exigir o pagamento via depósito bancário ou PIX e se recusou a cumprir o voucher de hospedagem (4 diárias no Rio Quente Resorts) ofertado no momento da contratação. Requereu a rescisão contratual, com a devolução de R$530,00 pago no ato da assinatura, e declaração de inexistência do débito.
2. Trata-se de recurso (ID40497347) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se pode inferir descumprimento contratual pela parte ré somente pela dificuldade de se utilizar um único certificado e que as provas mostram que as cobranças realizadas ocorreram de acordo com a previsão contratual.
3. Nas razões recursais, aduz que a forma de pagamento estabelecida no contrato de adesão foi uma entrada de R$530,00, pago no ato da assinatura, e 58 parcelas mensais de R$260,00, cobrados no cartão de crédito, porém a empresa ré não realizou os descontos por ter, supostamente, perdido os dados do cartão (culpa exclusiva da ré), fazendo com que as faturas ficassem em aberto. Sustenta que não se sente segura em fornecer os dados de seu cartão via WhatsApp, tendo sugerido o envio de link para pagamento on-line, mas o preposto afirmou que somente seria possível realizá-lo, presencialmente, na loja (Goiás) ou mediante PIX, alterando unilateralmente a modalidade de pagamento acordada. Alega que o período de 8/01/2021 a 10/01/2021 corresponde aos dias em que esteve hospedada no hotel e fez a contratação, e não à data em que supostamente teria usufruído o voucher ofertado, pois este ainda não foi utilizado. Afirma ter tentado, por 2 (duas) vezes, fazer a reserva das diárias, mas recebeu informação que em seu cadastro “não constava direito de hospedagem”. Aduz ter reclamado, por todos os meios oficiais da empresa ré, sobre a falha na prestação dos serviços, mas sequer foi respondida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (rescisão contratual, restituição de R$530,00 e inexistência de débito).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O item 5.3 da Cláusula Quinta do Compromisso de Cessão de Direito de Uso (ID40496545) firmado entre as partes estabelece que “O CESSIONÁRIO tem pleno conhecimento de que, no caso de não recebimento da cobrança bancária, ou através de outro meio de cobrança qualquer, independentemente do motivo para tanto, o mesmo deverá entrar em contato junto ao CEDENTE para efetuar o pagamento diretamente a esse, não constituindo dita hipótese de não recebimento do boleto como causa ou fator suficiente à autorizar a prorrogação ou dilação do prazo de pagamento respectivo, sem prejuízo de caracterizar-se dita situação como não pagamento ou inadimplência, para todos os efeitos de direito.”.
6. Da oitiva do áudio de ID40497318, verifica-se que, no dia 24/03/2021, o preposto da ré/recorrida informou ao esposo da autora/recorrente que o cartão de crédito disponibilizado na data da compra (08/01/2021) consta como inválido, o que não foi impugnado pela demandante.
7. Assim, considerando que existem parcelas em aberto e não foi efetuado o pagamento diretamente à empresa ré/recorrida, conclui-se que a autora/recorrente se encontra inadimplente, sendo legítimas as cobranças realizadas pela empresa demandada, não havendo que se falar em restituição de valores e declaração de inexistência de débitos.
8. No que concerne ao voucher de hospedagem ora reclamado, observa-se que os certificados que integram o contrato foram devidamente discriminados, quais sejam “2 (dois) Certificados de Hospedagem RCI Special Week válidos por 3 (três) anos contados a partir da data de ativação na RCl por parte do Hol Park” e “1 (um) Certificado de Hospedagem RCI Pré-pago válido por 6 (seis) meses contado a partir da data de ativação na RCI por parte do Hot Park” (ID40497322).
9. Desse modo, verifica-se que o Certificado de Hospedagem no 1722, que dá direito à 4 (quatro) diárias nos hotéis internos do Rio Quente Resorts (ID40496545, p. 14/15), não integra o contrato, tratando-se de uma oferta de brinde.
10. Nesse caso, devem ser seguidas regras específicas para a utilização do referido Certificado de Hospedagem, tais como informar 3 (três) opções de datas, em média temporada e com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data do contato e a data desejada.
11. Na espécie, a autora/recorrente não se desincumbiu de demonstrar que cumpriu os requisitos para efetuar a reserva das diárias e que, ainda assim, a empresa ré/recorrida teria lhe imposto dificuldades (art. 373, I, CPC).
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.